Tribunal: TJSP
Processo: 1047913-25.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela parte vencida em julgamento de apelação, tendo por objeto a questão da verba sucumbencial advocatícia. Obscuridade na quantificação desta que, ouvida a parte contrária, se esclarece.

Desnecessidade, segundo a jurisprudência do Pretório Excelso e do STJ, de prequestionamento expresso, mencionando-se artigo por artigo por sua identificação numeral. Basta,

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela parte vencida em julgamento de apelação, tendo por objeto a questão da verba sucumbencial advocatícia. Obscuridade na quantificação desta que, ouvida a parte contrária, se esclarece.

Desnecessidade, segundo a jurisprudência do Pretório Excelso e do STJ, de prequestionamento expresso, mencionando-se artigo por artigo por sua identificação numeral. Basta, para conhecimento de recurso especial, o prequestionamento implícito (STF, RT 703/226; STJ-Corte Especial, RSTJ 157/27; ED no REsp 161.419).

Embargos recebidos em parte, esclarecida a questão obscura.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1047913-25.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante AC
LOJA VIRTUAL LTDA EPP, é embargado RSP COMÉRCIO DE NEGÓCIOS NA
INTERNET IMP. EXP. EIRELI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Receberam,
em parte, os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047913-25.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 21.163 – C
2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração no 1047913-25.2018.8.26.0100/50000
Comarca:
São Paulo ? 1a Vara Empresarial e de Conflitos relacionados à
Arbitragem
MM. Juiz de Direito Dr. Rogério Murillo Pereira Cimino
Embargante:AC Loja Virtual Ltda. EPP
Embargada: RSP Comércio de Negócios na Internet Importação e Exportação
Eireli ? ME.
VOTO No 21.163
Embargos de declaração opostos pela parte
vencida em julgamento de apelação, tendo por
objeto
a
questão
da
verba
sucumbencial
advocatícia. Obscuridade na quantificação desta
que, ouvida a parte contrária, se esclarece.
Desnecessidade, segundo a jurisprudência do
Pretório Excelso e do STJ, de prequestionamento
expresso, mencionando-se artigo por artigo por sua
identificação numeral. Basta, para conhecimento
de recurso especial, o prequestionamento implícito
(STF, RT 703/226; STJ-Corte Especial, RSTJ
157/27; ED no REsp 161.419).
Embargos recebidos em parte, esclarecida a
questão obscura.
Trata-se de embargos de declaração que se opõem
ao acórdão de fls. 391/406 que, julgando apelação da ora embargante,
manteve essencialmente sentença de procedência de ação cominatória que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047913-25.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 21.163 – C
3
move a embargada, na qual condenada a abster-se de uso de marca e a
compor danos morais sofridos por esta (fixados em R$ 50.000,00). A
sentença havia negado mandar indenizar danos materiais e, no ponto, à
míngua de recurso da interessada, prevaleceu. O acórdão deu parcial
provimento ao apelo, apenas no ponto da distribuição das verbas
sucumbenciais, que foram proporcionadas, na forma do art. 86 do CPC, do
seguinte modo:
“Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, de rigor sua redistribuição, nos
termos do art. 86 do CPC. Sucumbente em maior parte a ré, caberá a ela o
correspondente a 2/3 do total das custas processuais e à autora o restante.
Já a verba honorária advocatícia, à vista do disposto no § 14 do art. 85 do
mesmo Código, não pode ser compensada. Portanto, a ré pagará aos patronos
da autora a quantia equivalente a 20% do valor de sua condenação, devendo as
autoras pagar aos advogados da ré 10% do valor de sua condenação.”
(fls. 405/406).
Aponta a ré-apelante, ora embargante, erro material
no julgado, pois não há base de cálculo para incidência dos 10% que a autora
deve pagar a seus patronos, posto que esta não sofreu condenação. Pede o
prequestionamento de questões federais.
Mandei ouvir a autora (fls. 4/6).
Manifestação desta a fls. 9/11. O único valor líquido
decorrente do acórdão embargado são os R$ 50.000,00 relativos ao dano
moral, “não pairando dúvidas acerca disso”. Assim “pelo que se extrai da
decisão, o valor a ser pago a título de honorários em favor do patrono da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047913-25.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 21.163 – C
4
embargante é de 10% (dez por cento) sobre R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), bem como a Embargante deverá pagar 20% (vinte por cento) sobre
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor da patrona da Embargada).”
É o relatório.
São de se receber os embargos no ponto em que
declinam situação de perplexidade na compreensão do decidido acerca de
honorários de advogado. Sobre qual base de cálculo incidem os 10% que
incumbem aos patronos da embargante? É, de fato, obscuridade a sanar.
Assim, acolhendo as ponderações da embargada,
autora-apelada, sendo realmente os R$ 50.000,00 referidos o único valor
líquido constante do acórdão e tendo sido à vista dessa quantia que a Turma
Julgadora proveu como o fez, declara-se que tanto os 20% cabentes aos
advogados da autora, quanto os 10% que tocam aos patronos da ré, incidem
sobre ela.
Quanto
ao
pretendido
prequestionamento,
desnecessário mencionar-se artigo por artigo por sua identificação numeral,
segundo a jurisprudência do Pretório Excelso e do STJ. Basta, para
conhecimento de recurso especial, o prequestionamento implícito (STF, RT
703/226; STJ-Corte Especial, RSTJ 157/27; ED no REsp 161.419).
Posto isso, recebo em parte os declaratórios,
aclarado o ponto obscuro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047913-25.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 21.163 – C
5
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator